Tribunal: TJMT
Processo: 1003845-85.2024.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003845-85.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 16.930.627/0001-81 (APELADO), LEANDRO LADEIA SEGATTO registrado(a) civilmente como LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), VINICIUS MIRANDA FERREIRA - CPF: 040.116.471-36 (ADVOGADO), D DA SILVA CASSEMIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS - CNPJ: 35.075.359/0001-02 (APELANTE), DERCI DA SILVA CASSEMIRO - CPF: 884.935.981-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES PRESCRITOS. JULGAMENTO COMO AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CASSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente embargos monitórios na ação de cobrança fundada em cheques prescritos. Os réus alegam que a demanda foi julgada sob os pressupostos da ação monitória, embora proposta pelo procedimento comum de ação de cobrança.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: definir se a sentença incorreu em julgamento “extra petita” ao aplicar regime jurídico próprio da ação monitória.

III. Razões de decidir

A autora ajuizou ação de cobrança, e não ação monitória.

A sentença adotou fundamentos próprios da ação monitória e dispensou a comprovação da causa debendi.

A defesa foi apresentada por contestação, compatível com o procedimento comum.

O julgamento com base em regime jurídico diverso do efetivamente deduzido, viola os arts. 141 e 492 do CPC e configura decisão “extra petita”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"O julgamento “extra petita” viola o princípio da congruência e impõe a cassação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 1.013, § 3º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por D. da Silva Cassemiro Produtos Alimentícios e Derci da Silva Cassemiro, representados pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial, em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da ação de cobrança movida por Verdes Campos Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., julgou parcialmente procedente os embargos monitórios, nos termos do art. 702, § 8º, c/c art. 487, inciso I, ambos do CPC, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 66.744, acrescida dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao apreciar a demanda sob a ótica jurídica própria da ação monitória, embora a pretensão deduzida em juízo tenha sido expressamente ajuizada como ação de cobrança fundada em cheques prescritos.

Defendem que, diversamente do que ocorre na ação monitória, a ação de cobrança exige a demonstração da
causa debendi
, incumbindo ao autor comprovar a relação jurídica subjacente que deu origem aos títulos.

Alegam que a parte autora limitou-se a juntar os cheques prescritos, sem apresentar documentos aptos a demonstrar o efetivo fornecimento de mercadorias ou a existência do negócio jurídico alegado, razão pela qual não teria se desincumbido do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso para

julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, postula a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução e novo julgamento.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (id. 361943956).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que empresa Verdes Campos Comércio de Produtos Alimentícios Ltda move ação de cobrança em desfavor de D. Da Silva Cassemiro Produtos Alimentícios e Derci da Silva Cassemiro, objetivando o recebimento de crédito representado por quatro cheques devolvidos por insuficiência de fundos, no valor atualizado de R$ 70.512,90.

Alega, em síntese, que fornecia insumos para a atividade empresarial dos requeridos, tais como trigo, ovos, fermentos e outros produtos, tendo recebido os referidos cheques como forma de pagamento pelas mercadorias comercializadas. Sustenta que, diante da devolução dos títulos e da prescrição da pretensão executiva, promoveu a presente ação de cobrança para satisfação do crédito.

Os requeridos foram citados por edital, sendo nomeada a Defensoria Pública para atuar como Curadora Especial.

O requerido apresentou contestação, arguindo a nulidade da citação por edital. No mérito, apresentou defesa por negativa geral e impugnou os cálculos apresentados pela autora.

A autora impugnou a contestação, defendendo a regularidade da citação editalícia, a suficiência da prova documental produzida e a correção dos valores cobrados.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os embargos monitórios, nos termos do art. 702, § 8º, c/c art. 487, inciso I, ambos do CPC, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 66.744, acrescida dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 361943944).

Não concordando com a r. sentença, recorrem os requeridos, ora apelantes, sustentando, em suma, que a demanda foi ajuizada como ação de cobrança, mas julgada sob os pressupostos jurídicos da ação monitória.

Alegam que, tratando-se de ação de cobrança fundada em cheques prescritos, incumbia à autora comprovar a
causa debendi
, o que não teria ocorrido nos autos. Requerem a reforma da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação para reabertura da instrução processual.

Pois bem. Assiste razão aos apelantes. Explico.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora ajuizou ação de cobrança fundada em cheques prescritos, sustentando a existência de relação comercial subjacente aos títulos e requerendo a condenação dos réus ao pagamento do débito correspondente.

A petição inicial foi estruturada integralmente sob essa perspectiva, inclusive justificando a utilização da ação de cobrança em razão da perda da eficácia executiva dos cheques:
“Estando o cheque prescrito, impossível é seu recebimento mediante o procedimento para execução de título executivo extrajudicial, de modo que, a cobrança somente poderá efetivar-se por meio da medida processual ora invocada.”

Todavia, ao proferir a sentença, a magistrada de origem apreciou a demanda como se estivesse diante de ação monitória, julgando parcialmente procedente os “embargos monitórios”, aplicando precedentes e enunciados sumulares próprios desse procedimento e dispensando a demonstração da
causa debendi
por entender suficiente a apresentação das cártulas prescritas.

Ocorre que a controvérsia submetida a julgamento não foi deduzida por meio de ação monitória.

Do mesmo modo, a Defensoria Pública, nomeada Curadora Especial dos réus citados por edital, não apresentou embargos monitórios, mas sim contestação por negativa geral (id. 361943936), própria do procedimento comum, oportunidade em que impugnou a pretensão deduzida na inicial e suscitou questões processuais e de mérito compatíveis com a natureza da ação proposta.

Em tais circunstâncias, a sentença acabou por apreciar demanda diversa daquela efetivamente submetida ao Poder Judiciário, utilizando regime jurídico incompatível com a ação ajuizada e com a defesa apresentada.

Trata-se de vício que compromete a validade do julgamento, pois a causa foi decidida a partir de premissas processuais e materiais estranhas à controvérsia efetivamente instaurada pelas partes. Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que impugna de forma clara os fundamentos da sentença
. 2. É nula, por julgamento extra petita, a sentença que reconhece a validade de contrato em ação cujo pedido se limita à exibição documental. 3. A causa de pedir que contextualiza a necessidade de obtenção do documento não autoriza o julgamento de pretensão não formulada
.” (RAC n.º 1035939-78.2024.8.11.0041, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026 – destaquei).

“
AÇÃO RESCISÓRIA - JULGAMENTO EXTRA PETITA - NULIDADE DA SENTENÇA - JUÍZO RESCINDENDE DA PARTE VICIADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Conforme o princípio da adstrição, compete ao magistrado julgar a lide nos limites do pedido formulado pelo autor e da resposta ofertada pelo réu. A sentença que concede provimento não requerido por qualquer das partes padece do vício extra petita e é, portanto, nula. Cabe ação rescisória por violação manifesta à norma jurídica se a sentença infringe norma processual, caracterizadora de nulidade, em especial os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
”
(TJMG, RAI n.º 25655273320218130000, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, j. 25.04.2023 – destaquei).

Diante disso, impossível a manutenção da sentença.

Por fim, inaplicável o art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, considerando que a sentença apreciou a demanda sob regime jurídico diverso daquele efetivamente deduzido na petição inicial, circunstância que influenciou diretamente a definição das questões probatórias relevantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, impõe-se a cassação da r. sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito e novo julgamento, observados os limites da ação de cobrança efetivamente proposta.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026